Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO EDUCACIONAL. COVID-19. INCIDÊNCIA DE MULTA. REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM CONFORMIDADE COM O CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE DESVANTAGEM EXAGERADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, onde pleiteava que a parte ré fosse condenada a restituir o valor da multa pela rescisão contratual de serviços educacionais. Em seu recurso, sustenta que as aulas presenciais decorrentes do serviço educacional em favor do seu filho foram suspensas em virtude da pandemia. Entretanto, diante da baixa qualidade das atividades virtuais, solicitou a concessão de desconto na mensalidade, o que foi negado. Assim, pleiteou a rescisão do contrato, sendo cobrada multa no ato de rescisão, no valor de R$ 1.145,03. Todavia, alega a nulidade da cláusula contratual que colocou o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, IV e §1o, III do CDC, bem como que a Recomendação no 2/2020 do Prodecon sugere que as instituições da rede privada possibilitem a rescisão contratual sem a imposição de penalidades face a pandemia. Assim, pleiteia a devolução do valor adimplido a título de multa pela rescisão contratual.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 24266132-24266133). Contrarrazões apresentadas (ID 24266138).
III. Pelos documentos nos autos consta que a parte autora solicitou a redução de 50% do valor da mensalidade durante o período sem aulas presenciais face a pandemia, sob o fundamento de que as atividades virtuais eram aquém das desenvolvidas por outras escolas, não contribuindo para o desenvolvimento do aluno. Contudo, o pleito foi negado pela instituição de ensino (IDs 24265850 e 24265851). Desse modo, solicitou a rescisão contratual sem a incidência de multa, em virtude da insatisfação com os serviços prestados (ID 24265852), sendo efetuada a rescisão contratual, além da cobrança da multa questionada nos autos.
IV. É cediço que nos contratos onerosos as partes se obrigam reciprocamente a dar, pagar ou fazer alguma coisa, sendo que a uma prestação sempre corresponde uma contraprestação. A disponibilização das aulas exige o cumprimento da contraprestação pela contratante.
V. Com relação ao contrato de serviços de ensino, verifica-se que a relação jurídica sofreu evidentes efeitos pela decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, considerando a proibição de realização de aulas presenciais. Essa constatação pode ensejar desequilíbrio contratual e desproporção entre o valor pago pelo consumidor, frente à qualidade dos serviços prestados e custos da atividade empresarial, legitimando, em tese e caso comprovado efetiva desproporção das obrigações recíprocas, a aplicação da teoria da imprevisão.
VI. Todavia, ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, sendo que caberia à parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações. Não obstante, não há nos autos qualquer elemento a subsidiar a tese de baixa qualidade das atividades virtuais prestadas pela parte ré (instituição de ensino “Sigma”), o que era ônus da parte autora. A despeito da parte autora argumentar vício na prestação dos serviços ante a ausência de qualidade, evidencia-se que a forma e o modo de prestação de serviço educacional foram alterados em razão de determinação legal (Decreto no 40.509 de 11.3.20). Isto é, o ensino à distância implementado no âmbito do Distrito Federal pelas instituições de ensino é condição “sine qua non” para se manter o distanciamento social, restando claro que a parte ré agiu em estrita observância à determinação legal, não havendo como exigir conduta diversa. Ademais, não foi possível constatar a ocorrência de desiquilíbrio contratual, visto que as finanças de ambas as partes sofreram perda de receita em razão da pandemia, mas que ainda assim a parte ré ofertou os serviços educacionais, na modalidade virtual, além da buscar implementar outras medidas dentro do possível, como prorrogação do ano letivo e plano de retomada de atividades no modelo híbrido (aula presenciais e não presenciais – ID 24266122), o que exige a regularidade das receitas de forma a assegurar a continuidade na prestação dos serviços educacionais para os seus alunos.
VII. No mesmo sentido, não obstante a parte autora indicar os termos da Recomendação 02/2020 do Prodecon (“às instituições integrantes das redes de ensino privada do Distrito Federal que, uma vez inviabilizada a revisão das cláusulas e a continuidade do contrato de ensino, garantam ao consumidor a possibilidade de rescisão da avença, sem a imposição de penalidades, tendo em vista a ocorrência de caso fortuito ou de força maior”), destaca-se que a recomendação não possui efeito vinculante, sendo também importante reforçar que não foi inviabilizada a continuidade do contrato de ensino, uma vez que as atividades foram disponibilizadas na modalidade virtual, em consonância com as exigências fáticas decorrentes da pandemia, sendo que os documentos ID 24266120-24266123 atestam que no decorrer do ano letivo de 2020 a instituição de ensino ofertou atividades virtuais e iniciou, no final daquele ano, os planos de retomada parcial das aulas presenciais dentro do possível (buscando a implementação de um modelo híbrido entre atividades presenciais e não presenciais), inclusive com a previsão de utilização de datas no ano de 2021 para concluir o ano letivo 2020.
VIII. Assim, apesar da parte autora sustentar a nulidade da cláusula que impôs o pagamento da multa por rescisão contratual, verifica-se pelos fundamentos expostos, assim como pelas orientações legais exaradas pelo ente federado acerca de como as instituições de ensino devem realizar a prestação de serviço educacionais, que não houve inadimplemento contratual por parte da instituição de ensino, razão pela qual não caracteriza desvantagem exagerada a regular incidência da multa estabelecida por rescisão contratual.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.